Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-82.2015.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 514 do CPC/1973 – preliminar não acolhida.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – documentação carreada aos autos

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 514 do CPC/1973 – preliminar não acolhida.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – documentação carreada aos autos que era suficiente para a solução do litígio – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste tópico.

JUROS – juros contratados superiores à média de mercado – circunstância que por si só não configura abuso – hipótese de que o percentual de juros contratado não discrepa da taxa média de mercado – sentença mantida neste aspecto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo que é válido – impossibilidade apenas de a cobrança da comissão de permanência ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, tal como se deu no caso dos autos – inteligência da Súmula no 472 do STJ – mantida a cobrança da comissão de permanência, afastados os juros moratórios, a multa e demais encargos moratórios e remuneratórios – sentença reformada nessa parte.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – cobrança da tarifa "TAG" – encargo que tem conteúdo idêntico ao da tarifa de avaliação de bens – cobrança que, em princípio, estaria destinada a remunerar serviço de avaliação do veículo dado em garantia quando da celebração do contrato de financiamento entre as partes – descabimento da cobrança da tarifa em referência – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro – apólice do seguro que não foi juntada aos autos – ausência de demonstração de que houve possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – sentença reformada neste tópico.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – repetição de valores que deve se dar de forma simples, com o cômputo dos juros incluídos no custo efetivo total da (CET) da operação – apelo provido quanto a esse aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.